Tribunal: TJMT
Processo: 1045806-21.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045806-21.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Juros Progressivos, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ROGERIO TSERENHITIRU - CPF: 046.550.581-37 (RECORRIDO), ROMARIA PEREIRA DA COSTA - CPF: 035.881.371-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE. CONTRATAÇÃO POR PROCESSOS SELETIVOS DISTINTOS. REGULARIDADE FORMAL DAS CONTRATAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO FGTS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inomina
do interposto por ente público contra sentença que reconheceu a nulidade de vínculos temporários sucessivos de professor e determinou o pagamento de FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há desvirtuamento da contrata
ção temporária quando há múltiplos contratos com base em processos seletivos distintos e, em consequência, se é devido o pagamento de FGTS em tais hipóteses.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação temporária está prevista na legislação estadual, com base
na LC nº 600/2017 e alterações.

4. Não houve sucessivas prorrogações ininterruptas, mas contratações baseadas em certames distintos, observando-se os prazos legais.

5. A contratação sob regime jurídico-administrativo não gera direito ao FGTS. Precedentes d
o STF (Temas 551 e 612) e da Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. A contratação temporária com base em processos seletivos distintos, sem prorrogações sucessivas, é válida. 2. Não é devido
FGTS a contratado temporário sob regime jurídico-administrativo.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado De Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente o pedido de Rogério
Tserenhitiru
, reconhecendo o direito ao rec
ebimento de valores relativos ao FGTS em razão da alegada nulidade dos contratos temporários firmados entre abril de 2019 e dezembro de 2023, com fundamento em desvirtuamento da contratação prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal.

O Estado alega,
em síntese, que: os contratos respeitaram a legalidade formal e decorreram de processos seletivos distintos; não houve prorrogação sucessiva indevida, tampouco vínculo contínuo; não se caracterizou a hipótese de necessidade permanente, o que descaracteriza
ria a situação excepcional da contratação; o vínculo é administrativo, sendo indevido o pagamento de FGTS sem declaração de nulidade nos moldes do art. 19-A da Lei nº 8.036/90; pugna, ao final, pela reforma da sentença e julgamento de improcedência da dema
nda.

Foram apresentadas contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito, merece provimento.

A controvérsia
gira em torno da alegada nulidade de contratos temporários firmados entre o autor e o Estado de Mato Grosso, sob a alegação de que os vínculos, embora formalmente distintos, configurariam relação única, contínua e nula, ensejando o pagamento de FGTS.

Entre
tanto, não restou demonstrada a existência de vínculo único ou desvirtuamento da contratação temporária.

Ao contrário, verifica-se nos autos, através dos holerites juntados na exordial que: Cada contrato foi celebrado com base em processo seletivo próprio,
critérios objetivos e termo inicial e final bem definidos; Os contratos obedeceram aos prazos máximos estabelecidos pela LC 600/2017, com as modificações introduzidas pelas
LCs
719/2022 e 755/2023;
Houve interrupções regulares
entre os vínculos, o que des
caracteriza continuidade funcional ininterrupta; A autora não comprovou que a função exercida era estruturalmente permanente, tampouco trouxe prova de que substituía vagas efetivas.

O simples fato de os contratos tratarem da mesma função pública não basta
para caracterizar vínculo único.

Ademais, o art. 19-A da Lei nº 8.036/90 somente se aplica em casos de nulidade declarada por ausência de concurso público com prestação de serviço contínua e comprovadamente irregular, o que não se verifica no caso.

Precede
ntes deste Tribunal:

RECURSO INOMINADO – CONTRATO TEMPORÁRIO – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VÍNCULOS DISTINTOS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DOS DIREITOS PLEITEADOS – EM ESPECIAL DO FGTS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Ine
xistindo renovações sucessivas do contrato temporário, onde o extenso período de
trabalho do servidor temporário é justificado pela aprovação em processos seletivos distintos, resta por afastada a nulidade dos contratos então firmados com a municipalidade.
Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, conforme precedente da turma recursal única (Autos Eletrônicos 10011804620228110013, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 04/08/2022, Turma Recursal Única, Data de
Publicação: 05/08/2022). (N.U 1001243-08.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023,
Publicado
no DJE 21/11/2023).

Por fim, cumpre destacar que o reconhecimento da nulidade de todo e
qualquer contrato temporário baseado apenas na repetição do vínculo implicaria tornar inoperante a norma constitucional que autoriza tais contratações em hipóteses excepcionais, o que não pode ser presumido, mas sim demonstrado com prova robusta, inexisten
te nos autos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Sem condenação em custas ou honorários, nos termos dos
arts
. 54 e
55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025